Tribunal: TJBA
Processo: 8044869-57.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8044869-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALMIR DE FREITAS VASCONCELOS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO DAMASCENO FERREIRA SANTOS, MAX DA SILVA BANDEIRA

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.
ÓRGÃOS RESPONSÁVEIS PELA GESTÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO E REVISÃO DOS PROVENTOS DOS APOSENTADOS DO TCE/BA.
MÉRITO.
PARIDADE REMUNERATÓRIA. ESTABILIDADE ECONÔMICA. VANTAGEM PESSOAL. REAJUSTE. VINCULAÇÃO AO SÍMBOLO -
TCE-05
. LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. LEI ESTADUAL Nº 14.640/2023. REAJUSTE DEVIDO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. INAPLICABILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECONHECIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de Segurança impetrado por servidores públicos inativos do Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE/BA) em face do Secretário da Administração do Estado da Bahia (SAEB) e do Superintendente da Superintendência de Previdência do Estado da Bahia (SUPREV), buscando a incorporação, aos seus proventos, do reajuste da vantagem pessoal de Estabilidade Econômica, decorrente da Lei Estadual nº 14.640/2023, em observância ao princípio da paridade.

Discute-se no recurso, primeiramente, a preliminar de ilegitimidade passiva das autoridades impetradas e, no mérito, a omissão da Administração Pública em aplicar o reajuste.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão no presente Mandado de Segurança: (i) definir a legitimidade passiva ad causam do Secretário da Administração do Estado da Bahia e do Superintendente da SUPREV; e (ii) estabelecer se o princípio constitucional da paridade e o disposto no art. 2º, 2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 impõem a extensão aos servidores inativos, detentores da vantagem de Estabilidade Econômica, do reajuste promovido pela Lei Estadual nº 14.640/2023 sobre o valor do símbolo remuneratório (TCE-05). Parecer do Ministério Público pelo desinteresse em intervir.

I
II. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva em Mandado de Segurança recai sobre a autoridade coatora que pratica ou omite o ato ilegal ou abusivo, possuindo poder de decisão e execução para corrigi-lo.

O Secretário da Administração e o Superintendente da SUPREV, cujos órgãos são responsáveis pela gestão da folha de pagamento e revisão dos proventos dos aposentados do TCE/BA, são as autoridades competentes para a prática do ato impugnado, não lhes retirando a condição de coatoras a ausência de personalidade jurídica própria dos órgãos que dirigem.

A matéria objeto da impetração, que é a falta de incorporação de reajuste à vantagem pessoal, constitui obrigação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês a lesão, o que afasta a decadência e a prescrição do fundo de direito.

A Lei Estadual nº 13.471/2015, em seu art. 2º, § 2º, estabelece expressamente que a vantagem pessoal por Estabilidade Econômica "
será reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, observando-se as correlações e transformações estabelecidas em Lei
".

O princípio da paridade remuneratória, assegurado aos servidores que ingressaram no serviço público antes da EC nº 41/2003 e se aposentaram com proventos integrais, impõe que seus proventos acompanhem as modificações na remuneração dos servidores em atividade, na mesma proporção e data.

O reajuste dos valores dos símbolos remuneratórios dos cargos em comissão do TCE/BA, promovido pela Lei Estadual nº 14.640/2023, deve ser estendido aos inativos que percebem a Estabilidade Econômica vinculada a esse símbolo, sob pena de violação do princípio da paridade e da legalidade estrita.

O caso em tela não se confunde com o pleito de isonomia salarial, vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF, mas sim com o cumprimento de um direito constitucionalmente garantido de paridade.

O reajuste da Estabilidade Econômica, por imposição legal (Lei nº 13.471/2015), é um ato vinculado, e a intervenção do Judiciário não ofende a discricionariedade administrativa, tampouco cria despesa nova, mas apenas garante o cumprimento da legislação vigente.

Os efeitos patrimoniais em Mandado de Segurança se restringem à data da impetração, conforme Súmula nº 271 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Segurança concedida. Tese(s) de julgamento:

1. A ausência de personalidade jurídica própria dos órgãos (SAEB e SUPREV) não afasta a legitimidade passiva ad causam de seus titulares em Mandado de Segurança, por serem as autoridades responsáveis pela prática ou omissão do ato impugnado. 2. A vantagem pessoal de Estabilidade Econômica incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor inativo com direito à paridade remuneratória deve ser reajustada sempre que houver modificação no valor do símbolo em que foi fixada, nos termos do art. 2º, § 2º, da Lei Estadual nº 13.471/2015. 3. O descumprimento do dever de estender o reajuste do valor do símbolo aos inativos com paridade, em virtude de nova lei (Lei Estadual nº 14.640/2023), configura ato ilegal e abusivo, a ser corrigido por Mandado de Segurança.

Dispositivos legais relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5º, LXIX; Emenda Constitucional nº 41/2003, arts. 6º e 7º; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, arts. 6º, § 3º e 25; Lei Estadual nº 13.471/2015, art. 2º, § 2º; Lei Estadual nº 14.640/2023; Súmula nº 85 do STJ; Súmula nº 271 do STF; Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do TJBA: MS nº 8047532-76.2024.8.05.0000; MS nº 8046269-09.2024.8.05.0000; MS nº 8046856-31.2024.8.05.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
MANDADO DE SEGURANÇA
Nº
8044869-57.2024.805.0000
, de Salvador/BA, que tem como Impetrantes
ALMIR DE FREITAS VASCONCELOS e outros (2)

e Impetrados

SECRETARIO DE ADMINISTRAÇ
Ã
O DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes desta Seção Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA